Tribunal: TJDFT
Processo: 0721389-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇAO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Continuidade ou habitualidade delitivas. Réu envolvido em quatro crimes de furto.
A continuidade delitiva exige objetivos idênticos de tempo, lugar e maneira de execução de formas intencionais; o que difere de condutas aleatórias de subtração de patrimônios em quaisquer circunstâncias e oportunidades que surjam. Assim é que a jurisprudência vem traçando orientação no sentido de, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, se aplique a teoria objetivo-subjetiva, mais restritiva, pela qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exija-se também a unidade de desígnios.
2. Se a motivação quanto a cada um dos crimes foi autônoma e o delito subsequente não decorreu da execução do delito antecedente e com ele não guarda relação de dependência, nem revela uma sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e plenamente identificáveis, descaracterizada está a continuidade delitiva.
3. Recurso não provido.